Tribunal: STF
Processo: ARE 1353159
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 60, § 4º, III, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM LEI. PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. LEI 9.504/1997. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, II, e 60, § 4º, III, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 2º, 5º, II, e 60, § 4º, III, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. 



    Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte é firma no sentido de que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Noutro giro, o Tribunal Superior Eleitoral julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



    “ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM LEI. PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. CONCEITO PARA FINS ELEITORAIS. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ENVIADA À RECEITA FEDERAL. HOLDING. MANUTENÇÃO DO PARÂMETRO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE RECEITAS DERIVADAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. O acórdão regional entendeu que os segundos embargos de declaração eram protelatórios, buscando apenas repetir matérias já analisadas nas decisões anteriores. A fundamentação para aplicar multa é idônea, sendo descabido seu afastamento pela instância especial. 



    2. O TSE consagrou o entendimento de que a declaração de imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do limite fixado no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições, não havendo alteração alguma no parâmetro pelo fato de se tratar de holding. 



    3. A jurisprudência firmou o entendimento de que a receita derivada de participações societárias de holdings não altera o cálculo do seu faturamento bruto nem amplia seu conceito. Precedentes. 



    4. Negado provimento ao agravo interno”. 



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.504/1997 – Lei das Eleições), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 2º, 5º, II, e 60, § 4º, III, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PESSOA JURÍDICA. DOAÇÕES DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS SOBRE ELEIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.343.530-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.249.066-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2020)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora